Tribunal: STF
Processo: HC 94547
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO PARA
   AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO
   DO ÓBICE DA SÚMULA 691 DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO
   DESPROVIDO.
1.O constrangimento ilegal que não é verificável de
   plano desautoriza o abrandamento da Súmula 691 destE Suprema
   Tribunal.
2. A classificação de uma conduta como "crime doloso
   contra a vida" ou "crime contra o resultado qualificado pelo
   evento morte" é própria das instâncias ordinárias, pois exige o
   mais amplo revolvimento do quadro empírico da causa. O que já
   significa dizer que esta causa não traduz flagrante ilegalidade
   capaz de autorizar a transposição do verbete sumular.
3.
   Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. Agravo
   regimental desprovido.